Tribunal: STF
Processo: ARE 1460438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DERSA – PRECATÓRIO – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou que o crédito será quitado no regime de precatórios – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravada sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas – Impossibilidade de submissão ao regime de precatórios – Preservação da personalidade jurídica da agravada até a sua efetiva extinção – Precedentes do STJ e desta 3ª Câm. de Dir. Púb. – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar o seguimento da execução sem a incidência do regime de pagamento por meio de precatórios.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 100 e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Aduz a recorrente que “[s]empre atuou como delegatária de serviços públicos, exercendo atividades consideradas essenciais para a comunidade. Frisa-se: a sua finalidade precípua sempre foi a prestação de serviços públicos relacionados ao transporte delegados pelo Estado de São Paulo”. 



    Alega que “a Dersa como empresa pública prestadora de serviços públicos se enquadra nas prerrogativas inerentes ao próprio Estado, inclusive quanto à impenhorabilidade dos bens públicos”. 



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução sem a incidência do regime de precatórios para o pagamento do débito, com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela agravante em face da agravada, em sede de cumprimento de sentença, por meio do qual o Juízo a ‘quo’ homologou o valor da dívida em R$ 4.352.525,44 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e determinou que o pagamento seja realizado pelo regime de precatório. 



    Insurge-se a agravante quanto a adoção do regime de precatórios para o pagamento da dívida cujo valor foi devidamente homologado. 



    Pois bem, no tocante ao regime de precatório, extrai-se do Estatuto Social da agravante (artigo 1º), que esta é constituída sob a forma de sociedade por ações.



    Tratando-se de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, de modo que a personalidade jurídica da agravante é preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207 da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/2.976, transcrito a seguir:



    Art. 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação.



    À míngua de alteração da personalidade jurídica da agravante e do regime de direito privado que se aplica a ela, parece que não é possível a incidência de normas de direito público referentes ao regime de pagamento por meio de precatório.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF).



    Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.405.529/SP, também interposto pela Empresa ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    ‘Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença DERSA - Decisão recorrida que rejeitou pedido de reconsideração de penhora de bem imóvel indicado pela própria devedora - Decisão escorreita - Liquidação extrajudicial da empresa que não altera o regime jurídico de direito privado a que está submetida, preservada sua personalidade jurídica até a efetiva realização do ativo e do passivo, conforme previsto no artigo 207 da Lei 6.404/1976 - Expectativa de sucessão da empresa em extinção pelo Estado de São Paulo que não acarreta a impenhorabilidade do bem, enquanto não ultimada a liquidação - Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n.º 693.112, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’ - Recurso desprovido’. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, § 1°, II, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: 



    ‘(...)



    Incontestavelmente a DERSA é empresa que presta serviço público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre concorrência com outras empresas da iniciativa privada e/ou pública, e não visa o lucro, isto é, não possui o fim principal de acúmulo de riquezas, sendo que, a não declaração de impenhorabilidade de seus bens e a adoção do pagamento do crédito perseguido pelo Recorrido, via precatório, certamente causará grandes prejuízos a Recorrente e ao próprio erário público. 



    Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Recorrente, dada as suas características e, em razão, prossiga pelo regime de precatório, conforme preconiza o artigo 100, da Constituição Federal’ (eDOC 9, p. 16).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do não provimento do recurso extraordinário. O parecer foi assim ementado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA. PENHORA. REGIME JURÍDICO. PRECATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA SITUAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário’. (eDOC 44)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte, no julgamento do tema 355 da repercussão geral (RE-RG 693.112, de minha relatoria, DJe 25.5.2017), assentou que a sucessão de empresas privadas por ente público não afeta o regime de execução efetivado em momento anterior à sucessão. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido’. 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, sem divergir desse entendimento, concluiu que o regime de precatórios não seria aplicável ao caso, ainda que os ativos e passivos da recorrente, em liquidação extrajudicial, possam ser posteriormente absorvidos pelo Estado de São Paulo. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    ‘(...)



    A agravante argumenta, em síntese, que está em processo avançado de extinção, com a liquidação de ativos e passivos, que certamente serão absorvidos pelo Estado de São Paulo, detentor de 100% das cotas; a operação do sistema de travessias litorâneas, sua atividade remanescente, foi transferida ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes por força do Decreto Estadual n.º 65.262/2020, de modo que não tem mais qualquer arrecadação e ‘não possui patrimônio’; se encontra em situação de dependência econômica com a Fazenda e, nos termos do Decreto Estadual n.º 65.474/2021, foi incluída como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão; em decorrência da dependência econômica, não poderá dispor de seus bens livremente, pois estes são impenhoráveis; a manutenção da penhora poderá trazer empecilhos a liquidante, ‘tendo em vista que todos os bens deverão ficar à disposição para serem arrolados pelo liquidante’.



    Ocorre que a liquidação extrajudicial da DERSA não altera sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, merecendo destaque o disposto no artigo 207 da Lei n.º 6.404/1976, no sentido de que ‘A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação’. Enquanto a liquidação não for ultimada, com a provável assunção do passivo empresarial pelo Estado de São Paulo, não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, pois o imóvel indicado à penhora ainda pertence à DERSA e companhia ainda se submete ao regime jurídico de direito privado. 



    De igual modo, a inclusão da empresa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso.



    Convém destacar que, ao contrário do que ocorre nos casos de liquidação extrajudicial de instituições financeiras ou de companhias de seguro, a Lei n.º 6.404/1976 não estabelece qualquer consequência da liquidação extrajudicial sobre processos em andamento.



    (...)



    Se nem mesmo a efetiva sucessão do Administração Direta tem o condão de acarretar a impenhorabilidade superveniente do bem de propriedade da sociedade de economia mista, imperativo o desprovimento do recurso, pois no caso da DERSA essa sucessão nem mesmo se operou’. (eDOC 5, p. 8-13)



    Assim, verifica-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de constrição de bens de empresa privada, em sede de execução, ainda que haja a expectativa de sucessão por ente público. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 812.702 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 19.06.2018; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (DJe de 24/10/2022).



    O Tribunal a quo não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente